Tribunal: TJDFT
Processo: 0743129-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. POSSIBILIDADE.
1. O caso em análise se subsome ao sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor.
2. A relação entre as partes deve estar amparada no princípio da boa-fé (art. 4o, III, e art. 51, IV, do CDC) e no princípio da informação adequada e clara (art. 6o, III, do CDC).
3. Na espécie, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes apresenta informações claras e adequadas quanto ao valor das parcelas e à quantidade de meses para pagamento.
4. Em uma análise perfunctória, as alegações do mutuário não se mostram suficientes para desconstituir o contrato, a princípio válido e eficaz, cuja higidez deve ser reconhecida, eis que os descontos derivam de manifestação volitiva do próprio titular da conta corrente.
5. Agravo de instrumento desprovido.